Tribunal: STF
Processo: RE 211903
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESTABILIDADE
 FINANCEIRA -
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO - LEI  Nº  9.847/95 DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO DE
AGRAVO PROVIDO.
           - Não há direito adquirido do servidor público estatutário
à inalterabilidade do
regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a
 eventual
modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o
 montante global
da remuneração e, em conseqüência, não provoque decesso de caráter
 pecuniário.
Em tal situação, e por se achar assegurada a percepção do quantum
 nominal até então
percebido pelo servidor público, não se revela oponível ao Estado, por
 incabível, a
garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
 Precedentes.
           - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
 sentido de não
reconhecer a existência de direito adquirido à percepção da
 Gratificação Complementar
de Vencimento, em favor dos servidores públicos do Estado de Santa
 Catarina beneficiados
pelo instituto da estabilidade financeira. Precedentes.